Tribunal: TJSP
Processo: 2057861-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO OCORREU POR DESÍDIA DA PARTE EMBARGADA - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO OCORREU POR DESÍDIA DA PARTE EMBARGADA - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que, está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2057861-12.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CONSORCIO VR ECOLOGIA, CAENGE S.A CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO
E ENGENHARIA, MARILENA RIZZON DE A. B. GONÇALVES e CASSIO
AURÉLIO BRANCO GONÇALVES, é embargado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057861-12.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 29471
EDEC.No: 2057861-12.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (37a VARA CÍVEL)
EMGTE. : CONSÓRCIO VR ECOLOGIA E OUTRO
EMGDO. : BANCO DAYCOVAL S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO PRESCRIÇÃO
INOCORRÊNCIA DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO
OCORREU POR DESÍDIA DA PARTE EMBARGADA -
EFEITOS
MODIFICATIVOS
-
INADMISSIBILIDADE.
Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos,
deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou
vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o
fez, sendo certo que, está buscando o reexame do recurso,
restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO
MANTIDO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONSÓRCIO
VR
ECOLOGIA,
CAENGE
S.A.

CONSTRUÇÃO
ADMNISTRAÇÃO
E
ENGENHARIA,
MARILENA
RIZZON
DE
A.
B.
GONÇALVES e CASSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR
SOLVENTE”, que lhes move BANCO DAYCOVAL S.A., contra o acórdão de
fls. 973/978, que, por unanimidade, negou provimento ao recuso de agravo de
instrumento anteriormente interposto pela parte Embargante.
A parte Embargante opôs os presentes embargos para
fins de concessão de efeito modificativo no julgado (fls. 01/09).
Anoto também que os embargos foram opostos
tempestivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057861-12.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Conheço os embargos, posto que tempestivos, mas os
rejeito.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição”; ou quando “for
omisso ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal” (artigo 535, incisos I e II,
do Código de Processo Civil).
A parte Embargante opôs os embargos de declaração
buscando a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, ao alegar omissão.
Porém, mesmo para fins de atribuição de efeitos
modificativos do julgado deveria a parte Embargante demonstrar que do
acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão e erro, mas a
mesma não o fez, sendo certo que está buscando o reexame do recurso
anteriormente interposto.
Neste diapasão, importante destacar que acórdão
fundamentou suficientemente que: “(...) não há que se falar em ocorrência da prescrição
trienal. Isto porque, a demora na citação dos Agravantes não ocorreu por desídia do Agravado,
que tomou todas as diligências cabíveis para o regular andamento do processo. Assim, afasto o
pedido de reconhecimento da prescrição (...)”.
Bem como que: “(...) embora o artigo 6o da Lei n° 11.101/05
preveja a suspensão da execução no caso de concessão da recuperação judicial, essa regra
não se estende aos coobrigados, como no caso em apreço, e, portanto, nada obsta o
prosseguimento da demanda executória contra os Agravantes CONSÓRCIO VR ECOLOGIA,
MARILENA e CÁSSIO, não havendo que se falar que o título executivo está com a
executividade suspensa (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057861-12.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Desta forma, não há qualquer vício de omissão no julgado.
Os embargos de declaração, nesse caso, demonstram
mero inconformismo com o desfecho dado à causa visando ao reexame
da matéria devendo a Embargante valer-se da via recursal adequada para
externá-lo.
Finalmente, anoto que, nos termos do art. 1.025, do
Código de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (Grifei)
Por conseguinte, mesmo com a rejeição dos presentes
embargos, ficam pré-questionadas as matérias suscitadas pelas partes, nos
termos do artigo citado.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os
rejeito, mantendo integralmente o acórdão.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator